Tribunal: STF
Processo: RE 80315
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. PAUTA DE VALOR MINIMO ESTABELECIDO PELA
RESOLUÇÃO 824 DO C.P.A. FALTA DE MOTIVAÇÃO QUE NÃO FOI VENTILADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. ADEMAIS, NÃO FOI TRAZIDA AOS AUTOS COPIAS DA
CITADA RESOLUÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.